Tribunal: TJDFT
Processo: 0746366-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746366-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANALICE ROMANA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0704559-64.2022.8.07.0018 proposta por ANALICE ROMANA DOS SANTOS em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de limitação do período executado, nos seguintes termos (ID 174929323 do processo de origem): “I – Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por ANALICE ROMANA DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 170982238, o DISTRITO FEDERAL requer o chamamento do feito a ordem para que as parcelas posteriores a 27/04/1997 sejam excluídas aduzindo que na ação coletiva n. 32.159/97, o acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (PJE n. 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Sem razão o ente público. No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 121912556 (fls. 33/38) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque da servidora somente em maio/2002, conforme fichas financeiras de ID 121912555, devendo ser considerado o período de janeiro/1996 a abril/2002 na apuração do valor da execução. Ademais, a planilha de cálculos de ID 126937609, que acompanhou a petição de impugnação ao cumprimento de sentença de ID 126937608, considerou o período de 01/01/1996 a 01/04/2002 na apuração do valor da execução. II – Assim, INDEFIRO o pedido de ID 170982238. Aguarde-se o decurso do prazo para o DISTRITO FEDERAL promover o pagamento da RPV de ID 169289521. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 53830682), afirma que o cumprimento de sentença é referente à ação coletiva n.o 32.159/97, a qual determinou o pagamento do auxílio alimentação. Menciona que o acórdão proferido pela 4a Turma Cível (autos de n.o 0000491-52.2011.8.07.0001) limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Afirma que deve haver a limitação do período executado, sob pena de violação à coisa julgada. Defende que devem ser excluídas as parcelas posteriores ao ajuizamento do mandado de segurança. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Tece considerações sobre o perigo da demora, pois poderá ser expedido precatório, caso o efeito suspensivo não seja concedido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 53065632 determinou que o agravante formulasse adequadamente o pedido, observando a decisão agravada. O agravante apresentou a petição de ID 53830682. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que que a sentença proferida na ação coletiva n.o 32159/97 julgou procedente o pedido do Sindireta- DF para “condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento” (ID 121912556 dos autos originários). Observa-se que o Distrito Federal alegou, na ação coletiva, a preliminar de falta de interesse de agir, pois o Sindireta havia interposto Mandado de Segurança n.o 7253/97 para obrigar o réu ao pagamento do auxílio alimentação. Na sentença constou que o interesse do Sindireta persiste, pois a segurança concedida no Mandado de Segurança não abarcou as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. O acórdão que julgou os recursos interpostos também mencionou na fundamentação que é devido o pagamento do auxílio alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7253/97. Nesse sentido, transcrevo o que constou do voto do relator: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da implementação do mandado de segurança n.o 7253/97, como aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito”. (ID 121912556 - Pág. 17 dos autos originários). Em juízo de cognição sumária, verifico que há informações expressas constantes no título judicial de que houve a interposição de Mandado de Segurança pelo sindicato, tendo sido deferida a segurança para determinar o restabelecimento do auxílio alimentação e o pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação. Ao que tudo indica, a sentença e o acórdão estão alinhados no sentido de que o período a ser executado se limitaria à data do ajuizamento do mandado de segurança. Nesse sentido, já decidi em outro processo análogo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS (DE JANEIRO DE 1996 ATÉ 28/04/97). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair dos motivos, a limitação do alcance da parte dispositiva. 2. A r. decisão agravada analisou sistematicamente o título em execução para considerar sua limitação temporal de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997 (data da impetração do MS 7.253/97), estando em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assentado no sentido de que a interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira isolada, mas sim em alinhamento ao contexto delineado em toda a fundamentação do julgado (AgInt no AREsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1720108, 07050413220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência da 5a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CABIMENTO. 1. A ação coletiva executada abrangeu o pagamento do benefício alimentação não abarcado pelo mandado de segurança no 7.253/97. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada (art. 504, inc. I, do CPC), depreende-se da fundamentação da sentença e do voto que julgou o apelo a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, de modo que a ação coletiva limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. 2. O termo a quo da condenação na ação coletiva é a suspensão do pagamento do auxílio alimentação, ao passo que a data da impetração do writ representa o termo ad quem. Desconsiderar tal delimitação temporal ensejaria o recebimento em duplicidade das parcelas relativas ao benefício alimentação, o que não pode ser admitido. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1749794, 07150721420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifico que restou provada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que pode ser expedido precatório para pagamento do débito no valor incorreto, caso o efeito suspensivo não seja deferido. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se o agravante para juntar cópias da petição inicial, sentença e do julgamento de eventuais recursos existentes nos autos do Mandado de Segurança de n.o 7253/97. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora